Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REITERAÇÃO DE PETIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. DESTINAÇÃO À UNIÃO. MANUTENÇÃO.
1. A reiteração de petições a fim de promover a citação do réu em processo já extinto por sentença transitada em julgado, mesmo após advertências expressas do juízo para cessar a prática sob pena de aplicação de multa, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC, e não mero equívoco processual.
2. A multa aplicada em razão de ato atentatório à dignidade da justiça deve ser revertida em favor da União, conforme previsão legal, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à parte adversa.
3. Demonstrado o dolo na conduta da parte que, ciente da extinção do processo, insiste em movimentá-lo com requerimentos infundados, impõe-se a aplicação de multa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.